Tribunal: TJDFT
Processo: 0701279-61.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. TERRACAP. PAGAMENTO DE IPTU/TLP. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA. CERTIDÃO DE COMPENSAÇÃO. IRRELEVANTE. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu a prejudicial de mérito, reconheceu a prescrição e extinguiu o feito, com resolução de mérito.
2. A jurisprudência desta Corte tem se manifestado, reiteradamente, no sentido de que a pretensão de ressarcimento de valores pagos pela TERRACAP, concernentes a tributos devidos em relação aos bens alienados, prescreve em três anos (prazo trienal), conforme disposto no artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, contados da data do efetivo pagamento.
3. Não pode a recorrente se valer de certidão de compensação para firmar o termo inicial da fluência do prazo prescricional, quando tal pleito somente foi formulado no curso do cumprimento de sentença, muito após o exaurimento do prazo trienal. Prevalece a data do efetivo pagamento, como termo inicial.
4. Recurso conhecido e desprovido.